Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM SALÁRIO MÍNIMO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de Falta de Interesse de agir rejeitada
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.
3. A valoração dos alimentos deve observar a possibilidade financeira do alimentante e as necessidades vitais do alimentado.
4. Recurso conhecido e não provido.